Tribunal: STF
Processo: EP 208
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ÂNGELO MARTINS DENICOLI, julgada parcialmente procedente, para condenar o réu à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A defesa apresentou requerimento de autorização de visita e assistência religiosa (eDocs. 426 e 428). 
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as normas do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, descritas no Boletim Interno de Acesso Restrito Especial nº 03/2026 (eDoc. 425), que permite a visita de familiares, previamente autorizados judicialmente, às terças, quintas e domingos, das 14h às 16h; e demais visitas, desde que autorizadas judicialmente, às segundas e quartas-feiras, também no horário das 14h às 16h.
Em relação a visita de familiares cadastrados, a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado.
Além disso, nos termos do art. 41, VII, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a “assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

(i) DEFIRO a visitação permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (38º Batalhão de Infantaria do Exército), aos seguintes indicados:
                • Flávia de Almeida Demoner Denicoli - esposa;
                • Giovana Demoner Denicoli - filha
                • Angelo Martins Denicoli Filho - filho
                • Aloar Denicoli - pai
                • Maria das Graças Martins Denicoli - mãe
                • Larissa Martins Denicoli - irmã
O ingresso dos filhos menores de 18 anos deverá ser acompanhado da genitora.
Os genitores do custodiado poderão realizar visita conjunta, acompanhados da irmã do apenado, tendo em vista as condições de saúde do casal.
(ii) AUTORIZO a assistência religiosa, nos termos do art. 41, VII, da LEP, uma vez por semana, às segundas-feiras, por 1 hora, no horário entre 14h e 16h, a ser realizada pelo Pastor José Nilson Soares.

Comunique-se ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, localizado em Vila Velha/ES.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente